Tribunal: TJDFT
Processo: 0703999-18.2018.8.07.0001
Órgão julgador: CARMELITA BRASIL
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-10-21
Data de publicação: 2020-11-04

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. PRELIMINAR. PROCESSO JULGADO NA SESSÃO SEGUINTE, SEM EXPRESSO ADIAMENTO NEM REINCLUSÃO EM PAUTA. AUSÊNCIA DE SUSTENTAÇÃO ORAL. CERCEAMENTO DE DEFESA. NULIDADE DO JULGAMENTO.
Por força dos artigos 935 do CPC e 97, IV, c/c 98, § 1o, do RITJDFT, os processos não julgados na sessão para a qual originariamente designados deverão ser incluídos em nova pauta, salvo se expressamente adiados para a sessão seguinte.
A inobservância dessas regras acarreta a nulidade do julgamento, em virtude de cerceamento de defesa, quando, formulado pedido de sustentação oral, esta deixa de ocorrer, por ausência de prévia e regular intimação da parte para sua realização.